Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709012-51.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado do preparo, verifica-se que em Primeira Instância o pedido de gratuidade foi indeferido em razão do recolhimento das custas no ID 67604509. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de janeiro de 2025 11:25:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador